Tribunal: TJBA
Processo: 8002279-55.2022.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002279-55.2022.8.05.0220 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): ANDRE REQUIAO MOURA APELADO: CLARO S.A. Advogado(s):RICARDO JORGE VELLOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NA ORIGEM. TEMA 919 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS (COMPETÊNCIA DA UNIÃO) E FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (COMPETÊNCIA MUNICIPAL). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Santa Cruz Cabrália contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por empresa prestadora de serviços de telecomunicações (Claro S/A), declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 42556 e extinguiu execução fiscal relativa à cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) do exercício de 2021, sob fundamento de inconstitucionalidade da exação municipal, por suposta usurpação da competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações, conforme entendimento firmado no Tema 919 do Supremo Tribunal Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a cobrança municipal da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) incidente sobre empresa de telecomunicações configura usurpação da competência privativa da União para fiscalizar o funcionamento de torres e antenas de transmissão de dados e voz ou se constitui exercício legítimo do poder de polícia municipal relacionado ao uso e ocupação do solo urbano. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal atribui à União competência privativa para legislar sobre telecomunicações e explorar os respectivos serviços, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, mas também confere aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial mediante controle do uso e ocupação do solo urbano (art. 30, I e VIII). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral), firmou entendimento de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, sem afastar, contudo, a possibilidade de os Municípios instituírem taxa voltada à fiscalização do uso e ocupação do solo urbano por tais estruturas. As taxas federais instituídas pela Lei nº 5.070/1966 — Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) e Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) — destinam-se à fiscalização da atividade de telecomunicações exercida pela ANATEL, possuindo natureza e fato gerador distintos da taxa municipal voltada ao controle urbanístico e ambiental da instalação de estruturas no território municipal. A taxa municipal em exame encontra fundamento no poder de polícia administrativa relacionado ao ordenamento territorial e às normas urbanísticas locais, não incidindo sobre a atividade de telecomunicações em si, mas sobre a fiscalização da ocupação do solo urbano por torres e antenas. Inexistindo coincidência de fato gerador entre a taxa municipal e as taxas federais destinadas ao FISTEL, afasta-se a alegação de bitributação e de usurpação da competência da União, sendo legítima a cobrança da exação municipal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais pátrios admite a convivência harmônica das competências federais e municipais, reconhecendo a validade de taxas municipais relacionadas à fiscalização urbanística de estruturas de telecomunicações. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A competência privativa da União para legislar e fiscalizar serviços de telecomunicações não impede que os Municípios instituam taxa decorrente do exercício do poder de polícia relacionado ao uso e ocupação do solo urbano por torres e antenas de transmissão de dados e voz. A taxa municipal de fiscalização vinculada ao controle urbanístico e territorial possui fato gerador distinto das taxas federais instituídas para custear a fiscalização da atividade de telecomunicações, inexistindo bitributação. É legítima a cobrança de taxa municipal fundada na fiscalização do uso e ocupação do solo por estruturas de telecomunicações, desde que respeitadas as competências constitucionais da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII; 145, II; CPC, art. 487, II; Lei nº 5.070/1966, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022, Tema 919 da Repercussão Geral; TJ-MG, AI nº 2602763-48.2023.8.13.0000, Rel. Des. Oliveira Firmo, j. 16.04.2024; TJ-SP, AC nº 1001975-82.2020.8.26.0505, Rel. Des. Erbetta Filho, j. 04.10.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000651-09.2023.8.05.0022, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 25.07.2024; TJ-BA, ED nº 8021096-17.2023.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 13.06.2024; TJ-BA, AI nº 8065673-80.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.07.2024; TJ-BA, RN nº 8001159-65.2023.8.05.0244, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 21.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002279-55.2022.8.05.0220 em que é Apelante MUNICÍPIO DE Santa Cruz de Cabrália e Apelado CLARO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.